Tribunal: TJMT
Processo: 1001025-35.2021.8.11.0027
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001025-35.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO SOUZA PANIAGO - CPF: 060.057.961-19 (APELANTE), RUAN FELIPE CAMPOS MOTA - CPF: 061.903.191-30 (APELANTE), CELEM MARCOS ALVES DA SILVA - CPF: 346.574.011-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUDES MARIO ALVES DA SILVA - CPF: 361.734.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EWERTON DIONI PADILHA ALVES DA SILVA - CPF: 053.736.441-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELI LINAUER - CPF: 926.053.971-49 (VÍTIMA), DONIZETE SEBASTIAO DO NASCIMENTO - CPF: 164.065.671-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIMENTO – RECURSO INTERPOSTO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Os cinco dias para a interposição de apelação, previstos no artigo 593,
caput
, do Código de Processo Penal, são contados em dobro para a Defensoria Pública, nos termos do art. 186,
caput
, do Código de Processo Civil, afigurando-se intempestivo o recurso interposto pela defesa após o decurso desse prazo dilatado, a despeito de o sistema PJe, incorretamente, ter assinalado o prazo de 15 dias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Ruan Felipe Campos Mota
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1001025-35.2021.8.11.0027 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de furto qualificado, capitulado no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa e a substituição da pena privativa de liberdade por
sanção restritiva de direitos
(Id. n. 207977518).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a intempestividade do apelo (Id. n. 207977523).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
acolhimento
da preliminar de intempestividade, e, no mérito, pelo
provimento parcial
do recurso, tão somente para que seja reduzida a sanção basilar do apelante e para que seja reconhecida a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CP (Id. n. 214051160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
suscitou, preliminarmente, em suas contrarrazões recursais, a intempestividade da apelação interposta por
Ruan Felipe Campos Mota
.

Em síntese, o
parquet
argumenta que
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso foi intimada da sentença em 4 de outubro de 2023 mas somente apresentou o recurso no dia 23 daquele mês (Id. n. 207977523).

Com efeito, nota-se da
screenshot
apresentada pelo
parquet
que “
o sistema registrou ciência em 04/10/2023 23:59:59
”, contudo, o prazo assinalado pelo próprio sistema para manifestação foi de 15 dias (Id. n. 207977523, p. 4), ao passo que o prazo legal para a interposição de apelação é de 5 dias, contados em dobro para a Defensoria Pública, consoante o artigo 593,
caput
,

do Código de Processo Penal combinado com o art. 186,
caput
, do Código de Processo Civil.

Assim, se a intimação ocorreu em
4 de outubro de 2023
, uma quarta-feira, o termo final seria
o dia 16 daquele mês
, uma segunda-feira, à luz das disposições do art. 798 do CPP, de modo que o apelo
em questão
–
interposto, repita-se, no dia 23 –

é
intempestivo.

Convém pontuar que requisitei informações ao juízo de origem, a fim de que fosse esclarecida a discrepância entre o prazo de 15 dias estabelecido pelo PJe e o prazo legal.
A esse respeito, a
magistrada que ali oficia relatou o seguinte:

“
O réu
(solto)
foi intimado através de seu representante legal, no caso, o Defensor Público, que tomou ciência da sentença no dia 04 de outubro de 2023, segundo o registro de ciência do Sistema PJe;

(...)

Não se verificou, no período em questão, a ocorrência de qualquer suspensão ou prorrogação dos prazos processuais na Comarca de Itiquira;

(...)

Compulsando com acuidade os autos, verifica-se que, de fato, houve a delimitação do prazo de manifestação de 15 dias. Tanto para a Defensoria Pública quanto para o Ministério Público.

A justificativa para esta assertiva reside na compreensão de uma falha no ato de proceder a intimação, seja por ato humano ou do sistema tecnológico, que, embora desenvolvidos para otimizar e garantir a eficiência dos procedimentos judiciais, não estão isentos de eventuais erros e interrupções
” (Id. n. 241020722, pp. 3-4;
sic
).

Logo, se a concessão do prazo de 15 dias, pelo PJe,
ocorreu por uma falha humana ou do próprio sistema, deve ser respeitado o prazo estabelecido na legislação de regência, que, na espécie, seria de 10 dias (o quinquídio previsto no art. 593,
caput
, do CPP, contado em dobro para a Defensoria Pública, nos termos do art. 186,
caput
, do CPC), o que resulta no reconhecimento da intempestividade do recurso.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024